Tribunal: TCU
Processo: 015.509/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Geraldo Teixeira da Costa Neto, Sociedade Radio e Televisão Alterosa SA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Geraldo Teixeira da Costa Neto e Sociedade Rádio e Televisão Alterosa S/A contra o Acórdão 7401/2024-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados do inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.